Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-35.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005653-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA - CPF: 048.740.511-03 (APELANTE), LUCAS GABRIEL DA SILVA - CPF: 063.736.291-80 (APELANTE), RAYANE ALVES ROSA - CPF: 017.162.691-56 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), THIAGO MACIEL - CPF: 948.457.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE FREITAS DIAS - CPF: 967.191.412-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORACIR DARTORA - CPF: 572.302.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 588.594.622-15 (VÍTIMA), JANEA APARECIDA MADRUGA DA SILVA - CPF: 910.008.071-34 (VÍTIMA), JOAO CARLOS MACARINI - CPF: 829.777.719-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
FORMULADO PELA
APELANTE 3.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FORMAL DA APELANTE.
2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO
, PLEITEADO PELOS
APELANTES 1 E 2
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ENUNCIADO Nº 01/TCCR.
3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FORMULADO PELOS TRÊS APELANTES.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEMONSTRADAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE EXTRAPOLANDO O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
4. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA
,
EM RELAÇÃO AO APELANTE 2.
RÉU MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL.
5. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE PARA TODOS OS APELANTES.
REGULARIDADE. CONFORMIDADE COM O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PRESENÇA DE MÚLTIPLAS MAJORANTES.
6. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO PARA
A
APELANTE 3
. PENA SUPERIOR A 08 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CP.

7.

RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Recurso de apelação interposto por três réus contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), que lhes impôs penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto.

A
apelante 3 pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento das circunstâncias judiciais negativas, aplicação do concurso formal com aumento de 1/6, ou não aplicação cumulativa das majorantes, além da fixação de regime prisional mais brando. Os apelantes 1 e 2 requereram o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo e, de forma subsidiária, o redimensionamento das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar se a prova dos autos é suficiente para a condenação da apelante 3;

(
II
) examinar se é possível a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP
,
sem apreensão ou perícia da arma;

(
III
) analisar se a
exasperação da
pena-base
é idônea, devid
a
a negativação do
vetor das
circunstâncias do crime;

(
IV
)
verificar se
a
fração de aumento
na segunda fase da dosimetria,
em
face da
reincidência
, é proporcional
;

(
V
) avaliar a possibilidade de aplicação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os depoimentos coesos e firmes das vítimas e testemunhas, aliados aos reconhecimentos formais e demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade, afastando a hipótese de absolvição da apelante 3.

O uso de arma de fogo foi comprovado por meios idôneos, sendo prescindível a apreensão ou perícia, conforme o Enunciado 01 da TCCR e jurisprudência do STJ.

A pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais concretas, especialmente a restrição da liberdade das vítimas, o que extrapola o tipo penal.

A fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria foi fundamentada na pluralidade de causas de aumento e na violência real dos fatos, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP.

A fixação da fração de aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, quanto ao apelante 2, é legítima, pois baseada na sua
multirreincidência
e na presença de mais de uma agravante relevante.

O regime inicial fechado foi corretamente aplicado ao apelante 3, diante da pena definitiva superior a 8 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A condenação por roubo majorado é válida quando baseada em depoimentos coesos das vítimas e reconhecimentos formais, mesmo diante da negativa da ré.

A não apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas.

A aplicação de fração superior a 1/6 nas fases da dosimetria é legítima quando baseada em dados concretos, como reincidência específica e maior gravidade da conduta.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal autoriza a escolha da causa de aumento que mais eleve a pena, sendo válida a adoção da fração de 2/3 diante da pluralidade de majorantes e da violência empregada.

O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena ultrapassa 8 anos, conforme o art. 33, §2º, “a”, do CP, podendo ser reforçado por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, II, "c"; 65, III, "d"; 67; 68, parágrafo único; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; 33, §2º, "a"; CPP, art. 386, V.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/05/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1524459/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2018; TJMT, Enunciados Criminais nº 01, 08, 32 e 39; TJMT, Ap. Crim. n. 0006413-42.2017.8.11.0037, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Lucas Gabriel Da Silva
(Apelante 1)
,
Kessi
Jhonny Siqueira
Dartora
(Apelante 2)
e Rayane Alves Rosa
(Apelante 3)
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Sinop
/MT, que
condenou

KESSI JHONNY

Siqueira
Dartora

à pena de
14 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, além de 35 dias-multa
, em regime inicialmente fechado; a ré
RAYANE

Alves Rosa

à pena de
09 anos e 26 dias de reclusão, além de 36 dias-multa
, em regime inicialmente fechado; e
o réu
LUCAS GABRIEL
Da Silva
à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão, além de 35 dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto
,
pela prática do delito tipificado no art.
157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, Código Penal
.

Em suas razões recursais, a apelante
Rayane Alves da Rosa pleiteia
, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Ainda, postula a aplicação do concurso formal próprio, com aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ou, alternativamente, que as causas de aumento previstas no §2º-A do art. 157 do Código Penal não sejam aplicadas de forma cumulativa e sucessiva.

Por fim, requer a fixação de regime prisional menos gravoso, diante da primariedade e da ausência de violência desproporcional.

A Defesa
d
os apelantes
Kessi
Jhonny Siqueira
Dartora
e Lucas Gabriel da Silva
pleiteiam, no mérito, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que não ficou comprovado o uso de arma de fogo no crime.

Subsidiariamente, requerem
o redimensionamento das penas impostas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
237245331
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
252314670
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de março de 2023, por volta de 13h30min, em uma residência localizada no bairro
Bouganville
, neste município de Sinop/MT, LUCAS GABRIEL DA SILVA, KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA e RAYANE ALVES DA ROSA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone X, cor preto, 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone 11XR, de cor preto, 01 (um) óculos de grau masculino, 01 (um) óculos de sol masculino da marca
Rayban
, 01 (uma) corrente de pescoço masculina em ouro, 01 (um) relógio de pulso, da marca Cássio, modelo G-
schok
, cor preto, 01 (uma) carteira de bolso masculino, 01 (uma) corrente de pescoço feminina de cor dourada, 01 (um) pingente feminino em ouro, 01 (um) brinco em ouro, 01 (um) relógio de pulso masculino, da marca Invicta de cor dourado, 02 (duas) alianças em ouro, 01 (um) veículo GM – Chevrolet S10,
Ltz
, de cor branca, ano 2015, placa QBS6B44/MT, avaliados em R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais, conforme autos de avaliação nº 2023.16.102145 (ID nº 113158676) e nº 2023.16.102129 (ID nº 113158677), além de quantia em dinheiro através de transferências bancárias, totalizando o valor de R$ 5.807,53 (cinco mil oitocentos e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme comprovantes de ID nº 113158674 – Págs. 02/03, pertencentes às vítimas
Janea
Aparecida Madruga da Silva e João Carlos Macarini.

Fazem esclarecer as investigações que a vítima
Janea
Aparecida Madruga da Silva é corretora de imóveis neste município de Sinop, sendo que, dias antes dos fatos, o acusado KESSI JHONNY entrou em contato com ela, por meio do aplicativo WhatsApp, se identificou pelo nome de “Fabrício” e disse que estava de mudança para Sinop com sua esposa e precisava comprar um imóvel, tendo a vítima lhe enviado fotos de imóveis, ocasião em que ficou acordada a visita aos locais escolhidos no dia 13/03/2023.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os acusados LUCAS e KESSI JHONNY e RAYANE se dirigiram até o imóvel no bairro
Bouganville
, utilizando-se de um veículo VW/Polo, de cor branca, local em que estava a vítima
Janea
com seu esposo, a vítima João Carlos, sendo que, na ocasião, a vítima
Janea
ingressou no imóvel com o acusado KESSI JHONNY e RAYANE, tendo a vítima João Carlos permanecido em frente ao imóvel dentro de sua camionete.

Conforme apurado, ao adentrarem no imóvel, o acusado KESSI JHONNY, utilizando-se de uma arma de fogo que estava na sua cintura, anunciou o assalto dizendo “isso aqui não é uma visita, é um assalto”, encostando a arma na vítima, ordenando que
sentasse
no chão.

Na sequência, o acusado KESSI JHONNY ordenou que
Janea
ligasse para João Carlos, que estava na camionete, para entrar no imóvel, sendo que, apesar da ordem, a denunciada RAYANE chamou a vítima João, atraindo-a para dentro da casa, tendo a vítima João adentrado no imóvel, ocasião em que foi rendida pelo acusado LUCAS, que ingressou posteriormente no imóvel.

Ressai dos autos que o acusado LUCAS amarrou os braços da vítima João Carlos para trás, passou uma fita em sua boca, ordenou que ela
sentasse
no chão e desferiu coronhadas em sua cabeça, bem como os réus exigiram das vítimas o acesso às contas bancárias destas, ocasião em que realizaram transferências bancárias para a pessoa identificada como
Tarcicio
Dias de Jesus
1 ,

e também
efetuaram ligações para uma pessoa não identificada, confirmando que o dinheiro foi transferido a referida pessoa.

Em seguida, os acusados amarraram as duas vítimas, levando-as para a camionete destas, tendo então se dirigido ao endereço residencial dos ofendidos, que já era de conhecimento dos acusados, sendo que exigiram a entrega de dinheiro, joias, armas e cofre, contudo, ao chegarem no local, perceberam uma movimentação no imóvel e decidiram não entrar no local, se dirigindo com as vítimas até uma região de mata, sendo que, durante o trajeto, ameaçaram matar a vítima João Carlos, bem como dar um tiro na perna da vítima
Janea
.

Denota-se que, durante a prática delitiva, as vítimas foram mantidas amarradas, bem como a vítima João Carlos com a boca amordaçada, sendo que os denunciados permaneceram restringindo a liberdade
destas, que
posteriormente foram deixadas na Estrada Lívia, próximo ao condomínio Pato Bravo, tendo os acusados LUCAS, KESSI e RAYANE empreendido fuga, levando a camionete das vítimas e os demais objetos descritos acima

Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Militar recebeu informações acerca do roubo da camionete das vítimas e, de imediato, se dirigiu ao local, sendo que, em seguida, receberam novas informações de que o veículo roubado se envolveu em um acidente de trânsito (Boletim de Ocorrência nº 2023.69493), colidindo com um caminhão, em frente ao Frigorífico
Frialto
, na Avenida Colonizador Ênio Pepino, ocasião em que atropelou a pessoa de Cláudio de Oliveira Freitas, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital, bem como que o condutor da camionete teria se evadido do local e adentrado em uma região de mato próximo ao local do acidente.

Conforme apurado, a equipe da Polícia Militar se dirigiu até o local e, em diligências, logrou êxito em encontrar o acusado LUCAS GABRIEL DA SILVA saindo da mata, nas proximidades do bairro Distrito Industrial Sul, tendo este informado que o casal comparsa foragiu no veículo Polo de cor branca, levando a arma do crime, bem como foi localizado no bolso do acusado joias e cartões bancários das vítimas, sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia.

Infere-se ainda que, durante as investigações, a partir das características repassadas pelas vítimas, identificou-se o acusado KESSI JHONNY como autor do crime, bem como, após a sua prisão no dia 16/03/2023 por outro crime de roubo, o pai do acusado compareceu perante a autoridade policial e entregou alguns objetos que estavam no quarto do réu, sendo que, dentre estes objetos, a vítima João Carlos Macarini reconheceu como sendo de sua propriedade uma carteira de bolso masculino, um relógio de pulso, cor preto, conforme termo de reconhecimento nº 2023.16.117490 (ID nº 113710205).

Ademais, consoante apurado nas investigações, os ofendidos reconheceram o acusado KESSI como sendo a pessoa que se identificou como Fabrício, cliente interessado em comprar o imóvel, bem como a pessoa que anunciou o assalto dentro da residência e portava arma de fogo e, além disso, descreveu que o réu possui uma tatuagem na mão esquerda, bem como que conhecia a rotina do casal e conduziu o veículo das vítimas até a residências destas, além de ter ameaçando matar o casal, conforme termos de reconhecimento nº 2023.16.100399 (ID nº 113158670) e nº 2023.16.100413 (ID nº 113158671).

Ainda, o acusado LUCAS GABRIEL DA SILVA também foi reconhecido pelas vítimas, conforme termos de reconhecimento nº 2023.16.97374 (ID nº 113158646) e nº 2023.1697437 (ID nº 113158650), bem como reconhecimento dos objetos apreendidos com o acusado LUCAS, conforme termo de reconhecimento de ID nº 113158647.

De igual modo, a denunciada RAYANE ALVES ROSA foi reconhecida pelas vítimas como sendo a mulher que acompanhava o acusado KESSI, conforme termo de reconhecimento de ID nº 117370706 e 117370707.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado mediante emboscada, visto que o acusado KESSI JHONNY, se passando pela pessoa de Fabrício, atraiu a vítima, corretora de imóveis, ao local do crime, sob o pretexto de que precisava comprar um imóvel.

Por fim, denota-se que o denunciado KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA praticou o crime em questão durante o cumprimento de pena nos autos do executivo SEEU nº 0021980-64.2018.8.11.00422, tendo progredido para o regime semiaberto em 30/06/2022.
(...) (sic) (id. 237245186)”

Após a regular instrução processual, o
s
apelante
s
fo
ram

condenados

pela
prática
do delito previsto no art.
157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, Código Penal
.

MÉRITO

DOS PEDIDOS DA APELANTE RAYANE ALVES ROSA
(APELANTE 3
)
.

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de
roub
o, por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pel
a
apelante. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Ainda, postula a aplicação do concurso formal próprio, com aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ou, alternativamente, que as causas de aumento previstas no §2º-A do art. 157 do Código Penal não sejam aplicadas de forma cumulativa e sucessiva.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
237244828 e 237244829
), pelo auto de prisão (id.
237244827
),
pelo auto de apreensão (id. 237244831),
pelo termo de reconhecimento pessoal (id. 237244835
), pelo termo de reconhecimento fotográfico (id. 237245195
, 237245160
e 237245194),
pelo termo de reconhecimento de objeto (id. 237244836),

pelo relatório policial (id. 237245177)
, pelos comprovantes de Pix (id. 237245163)
e pelas declarações da testemunha.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento d
a
apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que
a
apelante, durante seu interrogatório na fase policial,
permaneceu em silêncio.

Em juízo,
a
apelante negou a prática delitiva, declarand
o
ser a mulher indicada pelas vítimas como a
quela
que acompanhava
Kessi

Jhony
, no dia dos fatos, porém,
afirmou não ter envolvimento com o crime descrito nos autos.

A vítima
Janea
Aparecida Madruga da Silva
, em juízo, declarou ser corretora de imóveis e que o acusado
Kessi
Jhonny entrou em contato afirmando ter interesse em investir em imóveis, agendando uma visita presencial. No dia dos fatos, como de costume, chegou ao local com antecedência, preparou o imóvel e recebeu uma mensagem do suposto cliente perguntando se estava sozinha, ao que respondeu estar acompanhada do esposo. Logo em seguida, chegaram o réu e a ré Rayane, se passando por um casal de compradores.

Relatou, ainda, que a acusada Rayane saiu, alegando ter esquecido o celular dentro do veículo, momento em que aproveitou para pedir que o marido da vítima entrasse na residência.
Logo após
, o acusado
Kessi
anunciou o assalto, rendendo a vítima. Em seguida, seu esposo entrou
e também
foi rendido. Passados alguns instantes, o assaltante Lucas entrou. O casal foi conduzido até um quarto, onde foram amarrados, e o marido da vítima, amordaçado. Os criminosos pegaram o celular das vítimas, iniciaram transferências via Pix e subtraíram os pertences dos ofendidos. A
pós,
os colocaram dentro do próprio veículo e se dirigiram até a casa da depoente. Ao chegarem, visualizaram o pai da vítima, a quem ela informou ser o jardineiro, por medo de que rendessem também seu genitor. Nesse momento, os assaltantes afirmaram que teriam que levá-los para o mato e matá-los.

Por fim, asseverou que foram levados até uma região de mata, sendo que, a todo momento, eram ameaçados pelos suspeitos. Após percorrerem cerca de 8 km nessa região, os criminosos soltaram a depoente e seu esposo e mandaram que corressem. Acrescentou que permaneceram em cárcere dos suspeitos
,
das 13h30 às 16h, e que um veículo Polo, de cor branca, estava dando apoio a eles.

Em sede judicial, a vítima
João Carlos Macarini
declarou que, na data dos fatos, acompanhava sua esposa em uma visita a um imóvel, ocasião em que permaneceria apenas como acompanhante, aguardando do lado de fora enquanto ela tratava de assuntos profissionais. Durante a espera, foi abordado por uma mulher, posteriormente identificada como Rayane, que informou que sua esposa o chamava. Ao adentrar a residência, foi surpreendido por
Kessi
Jhonny, que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e o levou até o quarto, onde sua companheira já se encontrava rendida. Logo em seguida, o terceiro envolvido, Lucas, ingressou no cômodo, passando a amarrar o casal com o uso de fita adesiva.

Relatou que teve seus pertences pessoais subtraídos, incluindo cordão, relógio, carteira e celular. Sua esposa foi obrigada a desbloquear contas bancárias e efetuar transferências via Pix, enquanto os assaltantes a pressionavam psicologicamente. Posteriormente, o casal foi colocado dentro do próprio veículo e conduzido por um dos criminosos, sob a vigilância de Lucas, que permaneceu com a arma apontada em sua direção durante todo o trajeto.

Asseverou, ainda, que, durante o percurso, o grupo contou com o apoio de um segundo automóvel, um Polo branco com placa adulterada, que prestava cobertura. Ao se aproximarem da residência das vítimas e avistarem o pai de
Janea
nas proximidades, os autores desistiram de entrar no imóvel e seguiram por outra rota. Conduziram o casal até uma estrada vicinal nas imediações da INPASA, onde, após novas ameaças, os libertaram e ordenaram que fugissem correndo por uma área de mata.

Por fim, afirmou que, após aproximadamente quatro horas em poder dos criminosos, conseguiu retornar à cidade e noticiou os fatos à polícia, que localizou a caminhonete abandonada e avariada.

O PM
Tiago Maciel
, em juízo, relatou que chefiava a guarnição no dia dos fatos e que foram comunicados a respeito de uma ocorrência de roubo. Informou que a caminhonete subtraída havia colidido com uma árvore nas proximidades da empresa
Frialto
, sendo que o condutor fugira por uma área de mata. Durante as diligências, os agentes conseguiram apreender um dos envolvidos, posteriormente identificado como Lucas.

Por fim, asseverou que foram encontrados, dentro da caminhonete, o celular da vítima e, no bolso do réu Lucas, algumas joias. O policial destacou que, conforme a própria ofendida, o rastreamento do aparelho indicava uma localização próxima à empresa
Inpasa
, no sentido de Sorriso. Quando questionado, Lucas afirmou que estava sozinho na caminhonete, mas mencionou que “os outros” estavam em outro automóvel.

Em juízo, o investigador
Anderson Felizardo Queiroz
declarou que, no dia dos fatos, foi acionado acerca de uma ocorrência de acidente envolvendo o veículo da vítima. Ao chegar ao local, tomou conhecimento de que o veículo envolvido se tratava de produto de roubo. Após realizarem diligências, prenderam o acusado Lucas em flagrante. Ao tomar conhecimento do boletim de ocorrência e conversar com as vítimas, a Sra.
Janea
afirmou ser corretora de imóveis e que o suspeito entrou em contato agendando uma visita
,
sob a justificativa de interesse na compra de um imóvel.

Relatou que, na data marcada, a ofendida compareceu ao local
,
acompanhada de seu esposo. Ao chegarem, os suspeitos anunciaram o assalto, sendo três indivíduos, uma mulher e dois homens, os quais estavam em um
veículo Polo
branco. Durante a ação criminosa, os autores subtraíram diversos pertences das vítimas e, utilizando-se da caminhonete da vítima, passaram a circular pela cidade.

Asseverou, ainda, que as vítimas foram obrigadas a realizar transações bancárias via Pix, totalizando cerca de R$ 5.000,00, transferidos para a conta de um terceiro envolvido. Posteriormente, conduziram o casal até uma área de mata, onde os abandonaram. O acidente envolvendo o veículo da vítima ocorreu durante o retorno dos criminosos à zona urbana. As vítimas relataram, ainda, que durante todo o trajeto havia um carro de apoio acompanhando a caminhonete.

Por fim, afirmou que as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico, identificando
Kessi
Jhonny e Rayane como participantes da ação delitiva.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações da vítima, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento dos policiais, que investigaram o caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Subsidiariamente, a Defesa da apelante pleiteia a retificação da dosimetria
da
pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação do concurso formal próprio, com aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ou, alternativamente, que as causas de aumento previstas no §2º-A do art. 157 do Código Penal não sejam aplicadas de forma cumulativa e sucessiva.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que a acusada não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las.

No tocante aos motivos, inerentes ao tipo.
Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade das vítimas

[4].
Quanto às consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da emboscada prevista no artigo 61, incisos II, alínea ‘c’, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6, encontrando a pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente na terceira fase,
verifica-se a incidência da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, razão pela qual, aumento a pena em 2/3 (dois terços), em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, opto por aquela que mais aumente, totalizando a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (...) (sic) (id.
237245298
).

Na fixação da pena-base, o Juízo
singular
analisou criteriosamente os vetores do art. 59 do Código Penal, destacando a gravidade concreta
valo
rando
negativamente as circunstâncias do crime, especialmente diante da restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e levadas até uma área de mata sob grave ameaça. Tal conduta, embora já prevista como causa de aumento de pena no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, justifica
o aumento,
também
,
como circunstância judicial desfavorável, dada a intensidade da violência empregada e o sofrimento adicional imposto às vítimas, extrapolando os limites do tipo penal.

Com efeito, a circunstância judicial das
“
circunstâncias do crime
”
deve ser valorada negativamente sempre que o modo de execução revelar maior reprovabilidade ou periculosidade da conduta, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência
dos tribunais superiores
e a
d
este Tribunal reconhecem que
havendo
a presença de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo autoriza
-se
a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No caso dos autos, embora a majorante do §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), tenha sido utilizada na terceira fase da dosimetria, as demais causas de aumento, como o concurso de agentes e a restrição da liberdade, puderam ser consideradas na análise das circunstâncias judiciais, dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência, sem qualquer ofensa ao princípio do
bis in idem
.

Ademais, a pena-base da apelante foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, com aumento brando e proporcional, compatível com a gravidade concreta dos fatos. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

No que se refere a terceira fase, é importante esclarecer que a dosimetria observou corretamente o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual determina que, em havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz deve aplicar apenas a fração que mais eleve a pena, evitando, assim, o
bis in idem
ou a sobreposição desproporcional de reprimendas.

No caso dos autos, não houve cumulação indevida ou aplicação sucessiva de causas de aumento, mas sim a escolha da fração mais gravosa (2/3), com fundamentação suficiente e amparo legal, considerando a pluralidade de majorantes incidentes e a gravidade concreta dos fatos.

Comprovou-se nos autos a presença de três qualificadoras previstas no art. 157, §2º-A, do Código Penal: emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

A majoração da pena em 2/3
é decorrente de dispositivo legal, não podendo ser modulado
, portanto, revela-se adequada, proporcional e necessária, especialmente diante das circunstâncias altamente reprováveis do crime
,
as vítimas foram mantidas sob ameaça armada, tiveram sua liberdade cerceada, permaneceram amarradas por longo período e ainda foram compelidas a realizar transferências bancárias.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a presença de múltiplas causas de aumento e a violência exacerbada empregada na execução do crime justificam a fixação da fração máxima na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – (...) De forma idônea, em virtude da concorrência de quatro causas de aumento, considerando elementos concretos constantes dos autos, reforçando que o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima, em concurso de diversos agentes e transportando veículo para outro Estado, o que constitui base empírica idônea para o aumento da pena na fração de 1⁄2." (TJMT – N.U 0006413-42.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 03/12/2024, DJE 06/12/2024).

Portanto, a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria está em conformidade com o ordenamento jurídico, não implicando excesso, tampouco violando o princípio da proporcionalidade, uma vez que decorre de
fatos concretos
extraídos dos autos e da gravidade real da conduta praticada pelos agentes.

Quanto à alegada necessidade de fixação de regime prisional mais brando

No que se refere ao pleito defensivo de aplicação de regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que o regime fechado foi corretamente fixado pelo Juízo de origem, em consonância com os critérios objetivos e subjetivos delineados no art. 33 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a pena definitiva imposta ultrapassa o patamar de 8 (oito) anos de reclusão, circunstância que, por expressa determinação legal, impõe a adoção do regime inicial fechado.

Trata-se de comando positivado no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 33 (...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em regime fechado, semiaberto ou aberto.

a) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 8 (oito) anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado.”

Portanto, a própria quantidade da pena aplicada já inviabiliza, por si só, o acolhimento do pedido de fixação de regime mais brando, ainda que a acusada seja tecnicamente primária.

Ademais, verifica-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, analisadas na primeira fase da dosimetria, aptas a justificar, de forma autônoma, a imposição do regime mais gravoso. Dentre essas, destaca-se a restrição da liberdade das vítimas durante a prática criminosa, elemento que exacerba a gravidade concreta da conduta e evidencia maior reprovabilidade do comportamento.

Dessa forma, não há falar em fixação de regime prisional mais brando, porquanto não restam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo legítima e necessária a fixação do regime inicial fechado, nos moldes da sentença condenatória.

DOS PEDIDOS DOS APELANTES LUCAS GABRIEL DA SILVA E KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA.

A Defesa dos apelantes pleiteia
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que não ficou comprovado o uso de arma de fogo no crime. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento das penas impostas.

Quanto ao pedido dos apelantes de afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação quanto ao efetivo uso de arma de fogo no cometimento do roubo
,

Com efeito, as provas produzidas ao longo da persecução penal
, em especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, revelam, de forma clara que houve efetivo empr
ego de arma fogo durante a execução do crime, instrumento este utilizado para
ameaçar os ofendidos, restringir-lhes a liberdade e garantir a subtração patrimonial.

Dessa forma, a alegação de que não se apreendeu ou periciou a arma de fogo não descaracteriza a majorante, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que sua aplicação prescinde da apreensão e da perícia técnica, bastando que o uso esteja comprovado por outros meios de prova idôneos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça, traduzido no Enunciado Orientativo nº 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Portanto, estando plenamente demonstrado o uso de arma de fogo na prática do roubo, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, rejeitando o pleito defensivo de seu afastamento.

Subsidiariamente, a Defesa dos apelantes pleiteia o redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de que o
quantum
fixado se mostra desproporcional.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“
Com relação ao acusado
KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal.
Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui uma condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos (Processo n° 1005055-81.2023.8.11.0015), mas em crime praticado anteriormente, conforme entendimento do
STJ [
1].
Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las.
No tocante aos motivos, inerentes ao tipo. Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade das
vítimas [
2]
. Quanto às consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem,
vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal e a presença das agravantes da reincidência prevista no artigo 61, incisos I, do Código Penal, contando o réu com 04 (quatro) reincidências ainda não valoradas (Executivo de Pena n°0021980-64.2018.8.11.0042) e emboscada prevista no artigo 61, incisos II, alínea ‘c’, do Código Penal.

No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no
EREsp
1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
Assim, havendo 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e demais serão utilizadas para agravar a pena.
Destarte, agravo a pena,
atingindo a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente
na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, razão pela qual, aumento a pena em 2/3 (dois terços)
,
em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, opto por aquela que mais aumente, t
otalizando a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado.(...)

Com relação ao acusado
LUCAS GABRIEL DA SILVA

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo.
Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade das
vítimas[
3]
.
Quanto às consequências, não há nada a valorar. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença das circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no artigo 65, I e III, alínea “d” do Código Penal e a presença da agravante da emboscada prevista no artigo 61, incisos II, alínea ‘c’, do Código Penal.

Assim, em atenção ao artigo 67 do Código Penal, tenho como preponderantes as circunstâncias atenuantes, razão pela qual atenuo a pena no limite do mínimo legal, encontrando a pena intermediária de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente
na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, razão pela qual, aumento a pena em 2/3 (dois terços), em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, opto por aquela que mais aumente, totalizando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
vigente à época dos fatos.
(...)

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto
.
(...) (sic) (id.
237245298
)”

Como se vê, a fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante para elevar a pena-base é idônea e deve ser ratificada, uma vez que os apelantes foram condenados pelo delito de roubo triplamente majorado, isto é, circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.

Assim, tendo esta última causa de aumento sido utilizada na terceira etapa da dosimetria, é plenamente possível a migração das demais majorantes para a primeira etapa do cálculo, a fim de recrudescer a pena-base.

A matéria, aliás, encontra-se sedimentada no TJMT através do Enunciado n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

E, no que se refere ainda à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o critério aritmético adotado pelo Juízo
a quo
em relação aos apelantes encontra-se devidamente correto e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalte-se que não existe critério estritamente aritmético obrigatório para a fixação da pena-base, conforme já pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 39, o qual dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção, reconhecendo que não há direito subjetivo do réu nem obrigação do julgador de aplicar fração aritmética fixa sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativa. O que se exige, tão somente, é a devida motivação da escolha adotada, no exercício legítimo do princípio do livre convencimento motivado.

Veja-se julgado neste sentido:

“(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).”

Dessa forma, a majoração da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma motivada e proporcional, revela-se plenamente legítima, inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal, à legalidade ou aos critérios estabelecidos na jurisprudência dominante.

Em que pese a irresignação defensiva quanto à segunda fase da dosimetria da pena aplicada ao apelante
Kessi
Jhonny Siqueira
Dartore
, especialmente no tocante à fração de 2/3 fixada pela magistrada
,
em razão da agravante da reincidência
e emboscada
, é imperioso ressaltar que, consoante reiterada jurisprudência, compete ao julgador, no exercício do seu livre convencimento motivado e à luz das peculiaridades do caso concreto, estabelecer a fração de aumento ou de redução da pena, em fiel observância aos princípios da individualização da sanção penal, da proporcionalidade e da razoabilidade

(STJ-

AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021)
.

No caso concreto, a pena foi agravada com fundamento na
multirreincidência
do réu, que possuía, à época dos fatos,
quatro condenações criminais transitadas em julgado
, bem como, a agravante
prevista no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal
.

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma das reincidências foi corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ambas são circunstâncias preponderantes, nos moldes do art. 67 do Código Penal.

Resta
ndo
, portanto,
três reincidências específicas não compensadas, além da agravante da emboscada, que evidência maior reprovabilidade da conduta, sobretudo pela premeditação e pela ação ardilosa praticada contra a vítima.

Diante da presença de quatro circunstâncias agravantes remanescentes, mostra-se plenamente legítima a aplicação da fração de 2/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal
J
ustiça
admite a utilização de frações superiores ao mínimo legal (1/6) desde que haja fundamentação concreta, como no caso de reiteração delitiva e acentuada periculosidade
.
Vejamos:

“
(...)A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos.
(...)” (
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018).

Dessa forma, conclui-se que a fração de 2/3 adotada na segunda etapa da dosimetria mostra-se compatível com a realidade processual dos autos, atendendo ao binômio necessidade/adequação e guardando perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

No que se refere à terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que os recorrentes foram condenados pela prática do crime de roubo triplamente majorado, em razão do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

Em tais hipóteses, é facultado ao julgador, por expressa disposição legal, aplicar apenas uma das causas de aumento, devendo, contudo, eleger aquela que mais eleve a sanção penal imposta.

Não se trata de simples faculdade discricionária, mas de comando normativo expresso previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que assim dispõe:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Portanto, no tocante à terceira fase da dosimetria, a decisão proferida mostra-se técnica, proporcional e absolutamente harmônica com o texto legal, não havendo justificativa para qualquer alteração no
quantum
de aumento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pelas Defesas dos réus
LUCAS GABRIEL DA SILVA, KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA e RAYANE ALVES ROSA,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025